Tribunal: TJDFT
Processo: 0700501-09.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0700501-09.2020.8.07.9000 Agravante: CONDOMÍNIO DO ED. TERRAÇO PRAIAMAR Agravado: JOSÉ ADRIANO FRAGOSO DA SILVA Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio do Ed. Terraço Praiamar contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo no 0717283-75.2018.8.07.0007, determinou a juntada aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, das imagens do circuito interno de segurança, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais): “É lamentável que o condomínio, embora nos primeiros momentos após o ocorrido tenha prestado auxílio ao autor, demitido o funcionário responsável pelas agressões e se disponibilizado a entregar as imagens do circuito interno de segurança, busque, agora, se escusar do seu dever processual, invocando o direito de não produzir provas contra si. Ocorre que o art. 379 do CPC não exime a parte de praticar os atos determinados pelo juízo para fins probatórios, notadamente porque a prova não pertence à parte que a produz, mas ao juízo, nos termos do art. 371 do CPC (princípio da comunhão da prova). A conduta da parte vai na contramão dos princípios da boa-fé processual (art. 5o do CPC) e da cooperação (art. 6o do CPC). Conforme entendimento doutrinário amplamente majoritário, o direito de não produzir provas contra si, nos termos do art. 379 do CPC, somente pode ser exercido quando a prova tiver reflexo criminal. Nesse sentido, é o enunciado no 31 da I Jornada de Direito Processual Civil, segundo o qual “a compatibilização do disposto nos arts. 378 e 379 do CPC com o art. 5o, LXIII, da CF/1988, assegura à parte, exclusivamente, o direito de não produzir prova contra si quando houver reflexos no ambiente penal”. Condomínio é ente despersonalizado e, nessa qualidade, não pratica crime. A prova, portanto, não incrimina o réu, razão pela qual a negativa de apresentação das imagens do circuito interno de segurança é indevida, especialmente porque já havia recebido solicitação da proprietária de uma das unidades imobiliárias do condomínio (conversas via whatsapp colacionadas aos autos). Forte nessas razões, fica intimado o réu a juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, as imagens do circuito interno, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras sanções. Não cumprida a obrigação no referido prazo, expeça-se, incontinente, mandado de intimação pessoal, a fim de que a multa diária possa fluir, nos termos da súmula 410 do STJ. Defiro a produção de prova oral, para a oitiva da testemunha arrolada pelo autor, Enes da Silva Marques, assim como para a oitiva da síndica à época dos acontecimentos, Sra. Eulina Rian Pimentel de Farias, a qual será ouvida na qualidade de testemunha do juízo. Designe-se audiência de instrução e julgamento. Intime-se a testemunha do juízo (Eulina Rian Pimentel de Farias), por oficial de justiça, no endereço do condomínio, cabendo ao meirinho certificar-se, junto à portaria, o número da unidade imobiliária da referida testemunha. Caberá ao advogado do autor a intimação da testemunha Enes da Silva Marques, nos termos do art. 455 do CPC. Caso o réu queira produzir prova oral, deverá juntar o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, assim como diligenciar nos termos do art. 455 do CPC. Documento assinado eletronicamente pela Juíza de Direito, abaixo identificada, na data da certificação digital.” Alega o Agravante, em suma, que a r. decisão agravada não merece prosperar, por ser impossível a apresentação da prova exigida. Discorre que o Agravado diz ter sido agredido por um empregado do Condomínio e que para comprovar o fato é necessário apresentar as imagens do circuito de segurança do Condomínio. Assevera que não é possível mostrar as filmagens requeridas, pois se perderam no tempo, e que os sistemas de segurança possuem um limite para o armazenamento de dados, pois as filmagens de várias câmeras consomem vários gigabits do disco rígido, o que leva ao descarte de filmagens antigas e a sobreposição por outras mais novas. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do recurso. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada. É breve relatório. Decido. Em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não merece ser conhecido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, o artigo 1.015 do Código de Processo Civil enumera as hipóteses de agravo de instrumento. Assim, ao contrário do CPC/1973 que previa agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o CPC de 2015 trouxe em seu rol expressamente as hipóteses de cabimento. Sobre o tema, assim leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Edição, Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.686) No caso em exame, a insurgência do Agravante direciona-se ao deferimento do pedido de juntada das imagens do circuito de segurança do Condomínio, sob pena de multa, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Assim sendo, não é hipótese de agravo de instrumento. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o argumento de que a insurgência nele debatida não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015, e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. Conquanto se saiba que a instrução probatória constitui direito fundamental ao devido processo legal, a decisão interlocutória que indefere a produção de provas é espécie de provimento judicial não enquadrado como julgamento parcial do mérito ? hipótese do inciso II do artigo 1.015 do CPC. Por conseguinte, o não cabimento do agravo de instrumento impede a preclusão suscitada nesta via recursal, autorizando a sua discussão em sede de preliminar do recurso de apelação eventualmente interposto contra a decisão final (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo interno desprovido.” (Acórdão n.1111358, 07040494720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DECISÃO SOBRE REQUERIMENTO DE ANÁLISE E DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ATO JUDICIAL NÃO AGRAVÁVEL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS DO ART. 6o, VIII, DO CDC. FACULDADE DO JULGADOR. PROVA PERICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra decisão que deixa de apreciar e deferir produção de prova, porquanto não incluída nas hipóteses taxativas de cabimento dispostas no art. 1.015 do CPC. 2. O douto magistrado utilizou-se da faculdade que lhe foi conferida para inverter o ônus da prova ao vislumbrar presentes os pressupostos da verossimilhança, em face das circunstâncias narradas nos autos, e da hipossuficiência influente na questão posta a julgamento. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (Acórdão n.1100656, 07164493020178070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/06/2018, Publicado no PJe: 07/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ademais, a hipótese em exame diverge do caso tratado no Recurso Especial n° 1.704.520 – MT, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, tendo em vista a possibilidade de se aguardar a discussão para eventual recurso de apelação. No caso, não há que se falar em grave lesão ou dano irreparável, tendo em vista que a questão pode ser analisada em eventual apelação, nos termos do artigo 1.009, §1o, do CPC. Por fim, ainda que o entendimento desta Relatora fosse diverso, a questão referente à juntada das imagens do circuito interno do prédio no dia e hora designados na inicial estaria preclusa, tendo em vista que foi decida pelo d. Magistrado a quo em 29.9.2019 (Id. 44490733 nos autos de origem). Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora